Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Injustificada recusa em fornecer medicamento para tratamento de câncer - Caprelsa 300mg. Honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico (preço de uma anualidade do medicamento), equivalente ao valor da causa. Redução, no entanto, do percentual ao mínimo legal, por falta de justificativa para fixá-lo em 15%.